Tribunal: TJDFT
Processo: 0732405-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CRITÉRIO OBJETIVO DO ART. 3o DO DECRETO No 11.150/2022. APELANTE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE SUPERENDIVIDADO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. SERVIDOR PÚBLICO. LIMITAÇÃO EM 40% DA REMUNERAÇÃO PARA OS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM CONTRACHEQUE. LIMITAÇÃO DE EMPRESTIMO EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA No 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Ação de Superendividamento se trata de um procedimento específico, o qual não pode ser desvirtuado para abarcar outras situações, razão pela qual para o seu ajuizamento a parte requerente deve demonstrar o efetivo comprometimento do mínimo existencial dela.

2. O art. 3o do Decreto no 11.150, atualizado recentemente pelo Decreto no 11.567/2023, define mínimo existencial como “a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”.

3. O art. 4o, parágrafo único, do mesmo decreto, exclui algumas parcelas para fins de analisar o comprometimento do mínimo existencial do consumidor, entre as quais as decorrentes de operações de consignados.

4. A despeito da existência de ações questionando a constitucionalidade do critério objetivo fixado pelo art. 3o do Decreto no 11.150/2022 (ADPFs nos 1097, 1005 e 1006), ainda não há decisão definitiva a respeito da matéria, motivo pelo qual o parâmetro estabelecido deve ser aplicado aos casos pertinentes, em homenagem ao princípio da presunção de constitucionalidade das normas.

5. Do cotejo probatório dos autos, não se verifica situação de superendividamento, nem de comprometimento do mínimo existencial, merecendo destacar que o Apelante não demonstrou a ocorrência de situação excepcional que tenha alterado a capacidade de pagamento dele.

6. Nos termos da decisão proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça acerca do Tema Repetitivo no 1085, a limitação dos descontos ao percentual previsto em lei incide apenas nos contratos em que a modalidade de débito ocorra diretamente em folha de pagamento. Quanto às deduções realizadas na conta corrente do mutuário, oriundas de contratos de empréstimo com os quais anuiu expressa e voluntariamente, não há como limitar os débitos a 40% (quarenta por cento) dos rendimentos líquidos.

7. Havendo autorização, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns na conta corrente do devedor, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

8. Consoante a orientação do c. STJ, “A pretendida limitação dos descontos em conta corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário” (REsp no 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)

9. No caso concreto, considerando que apenas os empréstimos consignados descontados em contracheque devem ser limitados ao percentual de 40% (quarenta por cento) e que o próprio Apelante reconhece que eles se encontram nos limites legais, inviável a reforma na r. sentença nesse ponto.

10. Apelação parcialmente conhecida e não provida.